Tribunal: TJSP
Processo: 0016659-51.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Jogo de azar
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Contravenção Penal. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame. 1. Mário Augusto de Siqueira foi condenado por explorar jogo de azar em local acessível ao público, com quatro máquinas caça-níqueis, no estabelecimento "Casa do Norte Padre Cícero", em São Bernardo do Campo. A condenação incluiu quatro meses de detenção e 13 dias-multa, com suspensão condicional da

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Contravenção Penal. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame. 1. Mário Augusto de Siqueira foi condenado por explorar jogo de azar em local acessível ao público, com quatro máquinas caça-níqueis, no estabelecimento "Casa do Norte Padre Cícero", em São Bernardo do Campo. A condenação incluiu quatro meses de detenção e 13 dias-multa, com suspensão condicional da pena.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a atipicidade da conduta pela adequação social; (ii) insuficiência de provas; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.
III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria foram comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos de policiais, além da confissão do réu. 4. A teoria da adequação social não se aplica, pois a exploração de jogos de azar é contravenção penal vigente e não revogada.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para substituir a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de um salário mínimo. Tese de julgamento: 1. A exploração de jogos de azar é contravenção penal vigente. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos é cabível para réu primário sem violência.
Legislação Citada:
Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 50, caput.
Código Penal, art. 78, §2o, alíneas "b" e "c"; art. 77, inciso III; art. 44.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC n. 684.145/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 26/10/2021.
TJSP, Apelação Criminal no. 1500083-12.2018.8.26.0001, Rel. Des. Miguel Marques e Silva, j. 10-04-2024.
STJ, RMS 21.422/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16.12.2008.